Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736264-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio da Silva Nascimento contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por DMP Comércio de Alimentos Ltda-ME, em que o d. juízo a quo deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, ora agravante, pelo prazo de 180 dias (ID 105775598 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a suspensão da CNH censura o direito de ir e vir garantido pela Constituição Federal, além de não gerar resultado útil ao processo. Aduz que as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, invalidando-se o comando judicial de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Preparo regular (ID 30663667 e ID 30663668). DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Não há dúvidas de que a atividade de execução tem como escopo a satisfação do crédito, ou seja, é movida no interesse do credor. Todavia, deve-se ressaltar que deve ser resguardada a dignidade da pessoa humana e observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. Em que pese o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilite ao magistrado, na condução do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, é necessário destacar que tais medidas devem ser pautadas pelos princípios acima apontados. Com efeito, a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não se mostra razoável, mas sim extremamente excessiva, por atingir a pessoa do devedor, o que não se coaduna com o procedimento de execução, o qual visa unicamente à satisfação do crédito. Aliás, como forma de atingir o objetivo principal, devem ser utilizados meios de coerção que recaiam somente no patrimônio dos inadimplentes, não atentando contra sua dignidade. Ademais, não se vislumbra qualquer relação de causalidade entre o débito em questão e a suspensão do documento, o que demonstra a desproporcionalidade da aplicação de tal medida coercitiva. Acerca do tema, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE, CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma. 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1365192, 07065498120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Verifica-se que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364575, 07122814320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÓVEIS PLANEJADOS. CONSTRIÇÃO. CONVENÇÃO EM ACORDO PACTUADO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA AQUISIÇÃO DOS BENS. EXCEÇÃO. PENHORA. CABÍVEL. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. 1. Possível a penhora de móveis planejados para satisfação da dívida que originou do próprio contrato de compra, venda, fabricação, entrega, montagem e instalação quando expressamente pactuado em acordo firmado entre as partes. 2. Ainda que o art. 833, inciso II, do CPC disponha, em princípio, ser impenhoráveis os móveis que guarnecem a residência do executado, o §1o do mesmo dispositivo afasta a impossibilidade de constrição quando o objeto da execução decorrer de dívida relativa ao próprio bem ou contraída para a respectiva aquisição. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da devedora revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando, em princípio, medida adequada ao adimplemento do débito, além de possuir mero caráter sancionatório, especialmente quando não esgotados os meios ordinários e viáveis para o pagamento do débito. 4. A determinação de suspensão dos cartões de crédito da executada revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219409, 07191708120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora